Tribunal: TJSP
Processo: 2075790-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita - indeferimento liminar em 1o Grau – impossibilidade - inteligência do artigo 99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da ordem legal para oportunizar à agravante comprovar sua hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da gratuidade da justiça – decisão anulada - recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075790-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante JOSÉ ALVES
DA SILVA, é agravado EXPRESSO ITAMARATI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075790-58.2020.8.26.0000 -Voto no 17.481 - TAD
2
VOTO No : 17.481
COMARCA : Foro de Auriflama - Vara Única
AGTE. : José Alves da Silva
AGDO. : Expresso Itamarati S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - justiça gratuita - indeferimento
liminar em 1o Grau impossibilidade - inteligência do artigo
99, §2o do CPC - dever do magistrado ao fiel cumprimento da
ordem legal para oportunizar à agravante comprovar sua
hipossuficiência financeira, antes de indeferir os benefícios da
gratuidade da justiça – decisão anulada - recurso não
conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075790-58.2020.8.26.0000 -Voto no 17.481 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Ricardo Palacin Pagliuso nos
autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo
agravante em face do agravado que indeferiu a gratuidade de justiça.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante ajuizou ação de indenização por danos morais e
materiais em face do agravado alegando que comprou passagens de transporte
rodoviário para si e seu sobrinho, de quinze anos, com apresentação de
documentos, e estes foram impedidos de embarcar em determinado trecho em
razão de ausência de autorização de viagem.
Requereu o beneficio da gratuidade (fls. 8 item b).
O magistrado a quo decidiu no seguinte sentido:
“Vistos. O autor não comprovou de forma satisfatória sua
hipossuficiência. Pelo contrário, verifica-se que possui renda suficiente
para arcar com as custas e despesas processuais. Vale dizer, a
remuneração percebida pela parte autora é de R$ 1.931,38, de modo que
se denota ter, ele, totais condições de arcar com os custos gerados pela
demanda judicial. Também não se pode deixar de consignar que além de
não comprovar sua hipossuficiência, contratou advogado particular.
Diante de tal quadro, entendo que não é merecedora dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça
gratuita formulado pela autora. Assim, providencie a autora o
recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
cancelamento da distribuição (art. 290, NCPC). Intime-se.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega que o beneficio lhe foi negado sem atendimento do que
determina o art. 99 §2o do CPC e discorreu sobre sua incapacidade financeira.
Pugna pela reforma da decisão com o consequente deferimento
da gratuidade.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075790-58.2020.8.26.0000 -Voto no 17.481 - TAD
4
O recurso não é conhecido.
Dispõe o artigo 98 do C.P.C. de 2015 em seu caput que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência
de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Como bem pontuado pelo agravante, o entendimento da norma
legal deve ser realizado à luz do artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
O agravante juntou declaração de pobreza, informe de situação
de declaração de imposto de renda e demonstrativo de beneficio previdenciário
(fls. 11/13 autos originais).
Não pode o juiz, portanto, indeferir, liminarmente, o benefício
pleiteado, sem oportunizar ao agravante a possibilidade de fazer prova a respeito
da alegada necessidade.
Neste sentido, vale trazer à baila o precedente do ilustre
Desembargador Jairo Oliveira, membro desta C. 15o Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Pretensão à
complementação do valor do imóvel penhorado e reserva de 40% do valor
da arrematação. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada. Recurso não conhecido, neste ponto. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Pessoas físicas. Indeferimento de plano do benefício postulado.
Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo aos recorrentes
para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Exegese do
artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2242601-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075790-58.2020.8.26.0000 -Voto no 17.481 - TAD
5
Assim como julgado da Exma. Desembargadora Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, da 13a Câmara, indicando a necessidade de
observância da norma:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça Pretensão de
reforma da r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
Cabimento do recurso, para anular a r. decisão agravada Hipótese em que
não foi oportunizado ao agravante apresentar elementos de convicção
que pudessem comprovar os requisitos necessários para o deferimento
da gratuidade requerida Violação ao art. 99, §2o, do CPC Nulidade da
decisão RECURSO CONHECIDO PARA, NA PROFUNDIDADE DA MATÉRIA
DEVOLVIDA,
SER
ANULADA,
DE
OFÍCIO,
POR
"ERROR
IN
PROCEDENDO"
(MÁ
APLICAÇÃO
DA
LEI
PROCESSUAL),
A
RESPEITÁVEL DECISÃO AGRAVADA, COM OBSERVAÇÃO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2001009-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2013; Data de Registro: 09/03/2020).
Sendo assim, é mister a concessão de oportunidade para tal
comprovação para, em seguida, ser reapreciado pelo d. juiz “a quo” o pedido em
pauta.
Tudo nos termos do § 2o do mencionado dispositivo.
Assim, em harmonia com todo o exposto, NÃO SE CONHECE
DO PRESENTE RECURSO, anulando-se a decisão proferida e determinando-se
o retorno dos autos para que seja concedida oportunidade ao agravante de
comprovação da hipossuficiência financeira e, em seguida, seja o pedido
reapreciado pelo d. juízo “a quo”.
Anote-se a pendência de recolhimento das custas recursais para
exigência, se o caso, em momento cabível.
ACHILE ALESINA
Relator